Tribunal: CARF
Processo: 10920.001383/2007-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-03-22

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.001383/2007-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.238 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
CARLOS MAGNO PIETRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
IMPOSTO DE RENDA. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO
DO STF. REPERCUSSÃO GERAL E SISTEMÁTICA DOS RECURSOS
REPETITIVOS.
Conforme Tema 808 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do STF e
Tema Repetitivo 878 (STJ), não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso,
independentemente da natureza da verba que está sendo paga.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para determinando o recalculo do tributo devido com a
exclusão, da base de cálculo da exigência, do montante recebido a título de juros compensatórios
pelo pagamento em atraso da verba decorrente do exercício de cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 27/33 proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou procedente o lançamento de Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física referente ao ano-calendário 2003.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.001383/2007-90
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001383/2007-90

O contribuinte em epígrafe recebeu a Notificação de Lançamento de folhas 18 a 22, por
meio do qual exige-se o pagamento do Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar
(Sujeito à Multa de Oficio), no valor de R$ 95.897,84, acrescido da multa de oficio de
75% e juros de mora, relativa ao exercício 2004, ano-calendário 2003.
Os dispositivos legais infringidos constam da referida Notificação de Lançamento.
Da leitura da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, à folha 19, constata-se que a
autuação é decorrente de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica
decorrente de ação trabalhista, no valor de R$ 419.065,25. Explica a autoridade
lançadora:
De acordo com a documentação apresentada, 0 valor tributável corresponde ao
somatório dos Alvarás = R$ 52. 747,38 + R4 4.242,35 + R$ 7.398,66 + R$ 7.502,22 +
R$ 776.883,45 + R$ 107.061,22 (IRRF) + R$ 7.573,11 (INSS). Desta forma foram
deduzidos FGTS (9, 73%) R$ 93. 739,63 e Advogados R$ 125.000,00, que resulta no
valor tributável de R$ 744. 688, 76.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimado e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
Inconformado com o lançamento, o contribuinte apresenta a impugnação de folhas 1 a
7, na qual, após a descrição dos fatos, expõe suas razões de contestação.
O contribuinte explica que, em decorrência de ação trabalhista proposta contra o Banco
ABN AMRO REAL S/A, percebeu verbas salariais e verbas indenizatórias, as quais,
respectivamente, foram declaradas como tributáveis e isentas e não-tributáveis.
O contribuinte passa, então, a discorrer sobre a natureza jurídica de cada verba
indenizatória recebida, declarada como isenta e não tributável, no montante de R$
451.591,77, em síntese:
(a) Indenização de descanso semanal remunerado (DSD) sobre remuneração variável -
R$ 13.037,30: trata-se de descanso semanal (domingo) com a mesma natureza jurídica
das férias (descanso anual) não gozadas e indenizadas, portanto, por não se
caracterizarem como acréscimo patrimonial, não são tributáveis, nos termos do artigo
43 do CTN. Em sua defesa cita jurisprudência do Conselho de Contribuintes do
Ministério da Fazenda e do Superior Tribunal de Justiça;
(b) Adicional de transferência - R$ 6.118,62 e Reflexo do adicional de transferência -
R$ 1.549,12: refere-se ao reembolso dos custos com mudança, aluguéis, etc., nos termos
do artigo 39 do RIR/99;
(c) Indenização de horas extras e do descanso semanal remunerado sobre elas
incidentes, relativo à horas extras com reflexos em R.S.R - R$ 183.206,70; horas extras
(artigo 71/CLT) com R.S.R - R$ 10.304,12; horas extras à disposição - R$ 149,63 e
reflexos das horas extras com RSR - R$ 57.557,86: o descanso semanal é decorrente da
indenização pelas horas extras e, portanto, significa um acréscimo ao valor de tais horas,
se revestindo da mesma natureza desta. Defende o contribuinte que o STJ entende que
não há incidência do IRPF sobre a indenização por horas extras;
(d) Juros Simples (1% am de 17.09.96 a 30.06.2000) - R$ 142.494,05: trata-se de juros
de mora pelo não pagamento devido nas épocas próprias das verbas indenizadas em
juízo pela fonte pagadora, tratando-se de indenização pelo devedor decorrente do
pagamento da dívida a destempo. Entende 0 contribuinte que não representam
acréscimo patrimonial mas mera recomposição do dano sofrido, não estando no campo
da incidência do IRPF, preceituado pelo artigo 43 do CTN. Ademais, alega que os juros
são reflexos do principal e não sendo o principal sujeito ao IRPF, o seu acessório
também não o será.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001383/2007-90

Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 27):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2003
RENDIMENTO BRUTO. INDENIZAÇÕES DECORRENTES DE DECISÕES
JUDICIAIS.
Somente são isentas do imposto de renda as verbas cuja natureza indenizatória esteja
prevista na legislação de regência ou por determinação judicial.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. JUROS MORATÓRIOS.
São tributáveis os juros compensatórios ou moratórios de qualquer natureza, inclusive
os que resultarem de sentença, e quaisquer outras indenizações por atraso no pagamento
de rendimentos provenientes do trabalho assalariado, das remunerações por trabalho
prestado no exercício de empregos, cargos ou funções, e quaisquer proventos ou
vantagens, exceto aqueles correspondentes a rendimentos isentos ou não tributáveis.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ, apresentou recurso
voluntário de fls. 39/49 em que repetiu todos os argumentos apresentados em sede de
impugnação.
É o relatório do necessário.
Voto
Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
NÃO INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS PAGOS
EM FUNÇÃO DE AÇÃO TRABALHISTA
O Supremo Tribunal Federal (STF) em julgamento do Recurso Extraordinário n°
855091/RS, com repercussão geral - Tema 808 , definiu que os juros de mora incidentes em
verbas salariais e previdenciárias pagas em atraso têm caráter indenizatório e não acréscimo
patrimonial, não compondo a base de cálculo do imposto de renda, conforme ementa e acórdão
abaixo transcritos:
EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001383/2007-90

conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesa ou
mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: "Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função".
Ato seguinte, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional emitiu o Parecer SEI n°
10167/2021/ME, que peço vênia para transcrever alguns trechos dele:
Documento Público. Ausência de sigilo.
Tese em repercussão geral – Tema 808 – RE no 855.091/RS. Incidência de imposto de
renda sobre os juros moratórios devidos sobre o recebimento em atraso de remuneração
pelo exercício de emprego, cargo ou função.
Tese definida em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
Arts. 19, VI, “a”, e 19-A, I, da Lei no 10.522/2002; art. 2o, V, da Portaria PGFN no
502/2014.
Parecer para efeitos do art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1/2014.
Pendência da publicação de acórdão que julgou os Embargos de Declaração.
Processo SEI no 10951.102873/2021-01
(...)
22. Sob tais fundamentos, foi declarada a não recepção do art. 16 da Lei no 4.506/1964 e
a interpretação conforme a Constituição de 1988 do art. 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e ao
art. 43, II e § 1o, do CTN, para excluir do âmbito de suas aplicações a incidência do
imposto de renda sobre os juros de mora.
23. A exclusão abrangente do tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos
em atraso, faz, portanto, com que seja indiferente a natureza da verba que está sendo
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001383/2007-90

paga. Uma vez que seja reconhecida como devida a verba pleiteada, seja em
reclamatória trabalhista ou não, exclui-se a incidência do imposto sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no seu pagamento. Diferentemente da jurisprudência
anteriormente consolidada, pouco importa a natureza da verba principal ou se o
reconhecimento de seu pagamento se dá no contexto de decisões proferidas em
reclamatórias trabalhistas.
24. E, mais, a formação da tese em termos amplos e descolados do pedido inicial da
demanda, mostra que sequer faz-se necessário que o reconhecimento do pagamento em
atraso decorra de decisão judicial.
25. Em suma, a tese firmada é de que “não incide imposto de renda sobre os juros de
mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
(...)
27. Considerando o acima disposto, já é possível depreender a tese majoritária e
atualizar as orientações constantes da matéria no SAJ, ainda que pendente a publicação
dos Embargos de Declaração, uma vez que estes não resultaram em alteração do
conteúdo do julgado:

1.22 i) Juros de mora
Abrangência: Tema com dispensa de contestar e recorrer, conforme entendimento do
STF, proferido no RE 855.091 em repercussão geral (Tema 808)
Resumo: O STF fixou a tese de que “não incide Imposto de Renda Pessoa Física sobre
os juros de mora devidos pelo pagamento em atraso de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função”.
Referência: Parecer XXXXX
Data de início da vigência da dispensa: XXXX.
28.
Ademais,
para
fins
de
cumprimento
da
decisão, destaca-se
que
os
procedimentos administrativos suspensos em razão do despacho de 10/09/2018 do Min.
Relator, devem seguir seu curso com a devida aplicação do entendimento firmado pelo
STF, em analogia do que preconiza o art. 1.040, III, do Código de Processo Civil.
(...)
29. Em resumo:
a) no julgamento do RE no 855.091/RS foi declarada a não recepção pela CF/88 do art.
16 da Lei no 4.506/1964;
b) foi declarada a interpretação conforme à CF/88 ao § 1o do art. 3o da Lei no 7.713/88 e
ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN;
c) a tese definida, nos termos do art. 1.036 do CPC, é “não incide imposto de renda
sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função”, tratando-se de exclusão abrangente do
tributo sobre os juros devidos em quaisquer pagamentos em atraso, independentemente
da natureza da verba que está sendo paga;
d) não foi concedida a modulação dos efeitos da decisão nos termos do art. 927, § 3o,
do CPC;
e) a tese definida aplica-se aos procedimentos administrativos fiscais em curso;
f) os procedimentos administrativos fiscais suspensos em razão do despacho de
20/08/2008 deverão ter seu curso retomado com a devida aplicação da tese acima
exposta;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001383/2007-90

g)os efeitos da decisão estendem-se aos pedidos administrativos de ressarcimento
pagos em atraso sendo desnecessário que o reconhecimento do pagamento em atraso
decorra de decisão judicial.
30. Sugere-se que o presente Parecer, uma vez aprovado, seja remetido à RFB em
cumprimento ao disposto no art. 3o, § 3o, da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
31. Ademais, propõe-se que sejam realizadas as alterações do quadro explicativo acima
na árvore de matérias do SAJ, bem como na lista de dispensa de contestar e recorrer
(Art.2o, V, VII e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016) da internet da PGFN, com a
substituição das orientações do item 1.22 i) pelo quadro explicativo acima.
32. Por derradeiro, recomenda-se ampla divulgação do presente Parecer no âmbito desta
Procuradoria-Geral.
33. É a manifestação.
Logo, o Parecer SEI No 10167/2021/ME deixa claro que a Procuradoria da Fazenda
Nacional, responsável pela administração cobrança do tributo deixará de recorrer quanto a esta
matéria, de modo que deve ser acolhida a pretensão do contribuinte, neste ponto.
Merece destaque o fato de que o recorrente recebeu verbas decorrentes de
aposentadoria, cuja tese, também se aplica ao caso com base no julgamento do Tema 808 do
STF, sendo que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 878, julgado sob o rito dos
recursos repetitivos, assim se manifestou:
RECURSO
INTERPOSTO
NA
VIGÊNCIA
DO
CPC/1973.
ENUNCIADO
ADMINISTRATIVO No 2. RECURSO REPETITIVO. ART. 1.036, DO CPC/2015.
PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535, DO CPC/1973.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA N. 284/STF. IMPOSTO DE RENDA DA
PESSOA FÍSICA - IRPF. ANÁLISE DA INCIDÊNCIA SOBRE JUROS DE MORA.
ADAPTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ AO QUE JULGADO PELO STF NO
RE N. 855.091 - RS (TEMA N. 808 - RG). PRESERVAÇÃO DE PARTE DAS TESES
JULGADAS NO RESP. N. 1.089.720 - RS E NO RECURSO REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA RESP. N. 1.227.133 – RS. PRESERVAÇÃO DA TOTALIDADE
DA TESE JULGADA NO RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
RESP. N. 1.138.695 - SC. INTEGRIDADE, ESTABILIDADE E COERÊNCIA DA
JURISPRUDÊNCIA. ART. 926, DO CPC/2015. CASO CONCRETO DE JUROS DE
MORA DECORRENTES DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS PAGOS EM
ATRASO. NÃO INCIDÊNCIA DO IMPOSTO DE RENDA.
1. Não merece conhecimento o recurso especial que aponta violação ao art. 535, do
CPC, sem, na própria peça, individualizar o erro, a obscuridade, a contradição ou a
omissão ocorridas no acórdão proferido pela Corte de Origem, bem como sua relevância
para a solução da controvérsia apresentada nos autos. Incidência da Súmula n. 284/STF:
"É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".
2. O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.091/RS (Tribunal Pleno,
Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 15.03.2021), apreciando o Tema n. 808 da
Repercussão Geral, em caso concreto onde em discussão juros moratórios acrescidos a
verbas remuneratórias reconhecidas em reclamatória trabalhista, considerou não
recepcionada pela Constituição Federal de 1988 a parte do parágrafo único do art. 16, da
Lei n. 4.506/64 que determina a incidência do imposto de renda sobre juros de mora
decorrentes de atraso no pagamento das remunerações previstas no artigo, ou seja,
rendimentos do trabalho assalariado (remunerações advindas de exercício de empregos,
cargos ou funções). Fixou-se então a seguinte tese: Tema n. 808 da Repercussão Geral:
“Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento
de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
3. O dever de manter a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça íntegra, estável
e coerente (art. 926, do CPC/2015) impõe realizar a compatibilização da jurisprudência
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001383/2007-90

desta Casa formada em repetitivos e precedentes da Primeira Seção ao que decidido no
Tema n. 808 pela Corte Constitucional. Dessa análise, após as derrogações perpetradas
pelo julgado do STF na jurisprudência deste STJ, exsurgem as seguintes teses, no que
concerne ao objeto deste repetitivo:
3.1.) Regra geral, os juros de mora possuem natureza de lucros cessantes, o que
permite a incidência do Imposto de Renda - Precedentes: REsp. n.o 1.227.133 -
RS, REsp. n. 1.089.720 - RS e REsp. n.o 1.138.695 - SC;
3.2.) Os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas
alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de
Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos
emergentes - Precedente: RE n. 855.091 - RS;
3.3.) Escapam à regra geral de incidência do Imposto de Renda sobre juros de
mora aqueles cuja verba principal seja isenta ou fora do campo de incidência do
IR - Precedente: REsp. n. 1.089.720 - RS.
4. Registre-se que a 1a (3.1.) tese é mera reafirmação de repetitivos anteriores, a 2a (3.2.)
tese é decorrente daquela julgada pelo Supremo Tribunal Federal e a 3a (3.3.) tese é a
elevação a repetitivo de tese já adotada pela Primeira Seção. Já o que seria a 4a tese
(3.4.) foi suprimida por versar sobre tema estranho a este repetitivo (imposto de renda
devido por pessoas jurídicas), além do que também está firmada em outro repetitivo, o
REsp. n.o 1.138.695 - SC (Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado
em 22.05.2013).
5. No caso concreto, as verbas em discussão (juros de mora) decorrem do pagamento a
pessoa física de verbas previdenciárias sabidamente remuneratórias e que possuem
natureza alimentar (pensão por morte concedida pelo INSS, art. 16, inciso, XI, da Lei n.
4.506/64), enquadrando-se na situação descrita no RE n. 855.091 - RS (Tema n. 808),
julgado pelo Supremo Tribunal Federal (a segunda tese apresentada acima). Desta
forma, não há que se falar na incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em
questão.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(REsp n. 1.470.443/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção,
julgado em 25/8/2021, DJe de 15/10/2021.)
Tanto o STF, quanto o STJ definiram que “não incide imposto de renda sobre os
juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função” e tem sua aplicação ampla e irrestrita.
A decisão dos embargos opostos transitou em julgado em 9/10/2021.
Deste modo, o entendimento fixado pelo STF no sentido de que “não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função” deve ser aqui reproduzido por força do artigo 62, § 2o do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9 junho de 2015,
abaixo reproduzido:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-010.238 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.001383/2007-90

julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
No caso em questão, resta evidenciado o valor referente a juros na planilha de fl.
51.
Portanto, considerando que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo STF
e STJ em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos art. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão
ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF, conforme
preceitua o art. 62, § 2o do Regimento Interno deste Conselho, aprovado pela Portaria
MF343/2015, impõe-se reconhecer que não incide IRPF sobre tal parcela.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, e dou-lhe provimento a fim
de determinar o recálculo do imposto sobre a renda, e que seja reconhecida a isenção do Imposto
de Renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 89
DF CARF MF
Original